Tribunal: STF
Processo: ARE 1574844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 1. Pretensão do agravante de reformar decisão que concedeu pedido de tutela antecipada formulado em ação civil pública, impondo ao agravante obrigações de não fazer a fim de preservar áreas verdes do loteamento Acapulco. 2. Presença da probabilidade do direito e o perigo de dano imóvel do agravante que, consoante parecer do CAEx e levantamento topográfico, aparentemente avançou sobre área protegida medida de paralisação das construções e proibição de supressão de vegetação não se mostra desarrazoada, pois temporária e que visa preservar o “status quo”. Decisão ratificada. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno” (eDOC 24 – ID: d111e1dc, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da medida cautelar.



    Argumenta-se que, [a]lém de terem se passado 16 (dezesseis) anos desde a denúncia feita ao Ministério Público local a inicial não trouxe qualquer evidência dos supostos danos e nem que houveram novos danos causados supostamente pelo recorrente e nem mesmo que o suposto avanço verificado à 16 (dezesseis) anos teria aumentado, o que descaracterizaria a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória requerida. (eDOC 48 – ID: 28f9162f, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que fora concedida liminar pelo juízo de primeira instância, para determinar o congelamento das construções na área verde do loteamento Acapulco; e a proibição de quaisquer atos de supressão de vegetação, descarte de materiais e qualquer outro tipo de degradação na área de preservação permanente. Ato contínuo, registrou que a Municipalidade demonstrou que o recorrente promoveu edificação em local que extrapolou seu lote, invadindo área pública de sistema de recreio e área de preservação permanente. Com base em tais fundamentos, ratificou o deferimento da liminar requerida na inicial da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De fato, conforme constatamos, não trouxe a parte agravante quaisquer argumentos ou elementos hábeis a modificar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”. A reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente deve ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade plausível como sinal de concreto direito justificável, ou se em potência houver de sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio processual (e constitucional) do livre convencimento judicial regente das decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna invasão na esfera de cognição dos elementos do processo por parte do juiz que decidir a liminar.



    3. Na hipótese, a Municipalidade demonstrou, mesmo que posteriormente, fundadas alegações de que o agravante, proprietário dos lotes 02 e 03, quadra 21, do Loteamento Jardim Acapulco, matrícula nº 116862, promoveu edificação em local que extrapolou seu lote, invadindo área pública de sistema de recreio e área de preservação permanente; 



    Esta conclusão não partiu tão somente da foto juntada aos autos, mas foi secundada por parecer do CAex (fls. 132/224, com recomendação de providências em fls. 114/115) e levantamento topográfico realizado por voo contratado pela Municipalidade (fls. 231).



    Nesta hipótese, as medidas postuladas pela Municipalidade visam preservar o “status quo”, pois é cediço que a ausência de construções/ intervenção antrópica promove de forma célere recuperação ambiental uma vez que não há qualquer medida demolitória definida em provimento liminar, a decisão recorrida restringe, de forma proporcional e temporariamente, a plena disponibilidade da propriedade da parte agravante.” (eDOC 28 – ID: f277752f)  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente